Tribunal: TJDFT
Processo: 0708962-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0708962-67.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DOUGLAS VINICIUS SOUZA RODRIGUES AGRAVADO: ANAMARIA SOUTO ARAUJO DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por DOUGLAS VINÍCIUS SOUZA RODRIGUES contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família, de Órfãos, e de Sucessões da Circunscrição Judiciária de Brazlândia, que, nos autos do Processo no 0700940-14.2021.8.07.0002, em que litiga com ANAMARIA SOUTO ARAUJO DOS SANTOS deferiu a tutela de urgência, para determinar o bloqueio de ativos financeiros dos réus (ID 86645115). Em suas razões recursais o agravante requer: i) a concessão da tutela de urgência recursal para revogar imediatamente a decisão agravada, tendo em vista a inexistência dos pressupostos processuais para a sua concessão, sobretudo por não estarem os fatos comprovados mediante as provas apresentadas pela agravada; ii) subsidiariamente, que seja determinado o imediato desbloqueio de todos os valores penhorados na conta Nubank (R$ 17,74) e na conta do Banco do Brasil (R$ 606,40), uma vez que estão muito abaixo do valor considerado como impenhorável segundo o entendimento do STJ. No mérito, pugna pelo provimento do recurso. Preparo comprovado (ID 24405566). Relatados, decido. Conforme asseverado pelo agravante, contra a mesma decisão agravada foram interpostos dois agravos de instrumento: este recurso, interposto pela pessoa física e o recurso interposto pela pessoa jurídica ré (AI 0708695-95.2021.8.07.0000). Assim, tal qual asseverado na decisão proferida no agravo interposto pela pessoa jurídica, não vislumbro, nesta análise prefacial, os requisitos para deferir o pedido liminar. Quanto ao deferimento do pedido de tutela de urgência nos autos de origem verifica-se que a decisão agravada foi amparada em elementos de prova carreados pela agravada, não havendo motivos para, neste momento, promover a sua alteração. Dúvida não há quanto à contratação realizada entre as partes e que foram realizados pagamentos pela agravada para a consecução do objeto do contrato. Eventual tentativa de acordo realizada pelo agravado não obsta a adoção das medidas deferidas pelo Juízo a quo, assim como também não são motivo para tanto os acordos que teriam sido celebrados com outros credores do agravante. Por outro lado, no que tange ao bloqueio realizado por meio da pesquisa no sistema SISBAJUD, observo que a questão não foi suscitada no Juízo de origem e, não obstante tal fato, é possível inferir que não restou demonstrado pelo agravante, de plano, que a constrição de valores tenha recaído sobre verba impenhorável. É importante destacar que o ônus da prova da impenhorabilidade, na forma prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, é do devedor. Portanto, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, diante da ausência da probabilidade do direito alegado, deve ser indeferido o pedido liminar, até o julgamento do mérito do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 27 de março de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator